Tribunal: STF
Processo: RE 598875
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS. LEI Nº 7.787/1989. DECRETO Nº 83.081/1979. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    1. A controvérsia relativa à impossibilidade de cobrança da contribuição no período pleiteado pela parte demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, providência vedada nesta fase processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.